Tribunal: TJMT
Processo: 1025322-85.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025322-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (AGRAVADO), CERAMICA DOM BOSCO LIMITADA - CNPJ: 03.906.021/0001-69 (AGRAVADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - CPF: 040.608.861-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.

HONORÁRIOS PERICIAIS.

REDUÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025322-85.2024.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: ENERGISA S.A.

AGRAVADOS: ROGÉRIO SILVEIRA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA S.A.,
contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na execução de título extrajudicial (autos n. 0000026-83.1998.8.11.0002), que

fixou os honorários periciais em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), e determinou que a agravante deposite o valor integral para após iniciar a avaliação do imóvel penhorado.

A agravante busca em apertada síntese, a redução liminar dos honorários periciais, sob argumento de
que o valor fixado pelo Magistrado é excessivo, levando-se em conta o tamanho e localização do imóvel a ser avaliado e,

comparando com outras perícias desenvolvidas em casos semelhantes.

Aduz ainda que o valor pleiteado pelo perito destoa do praticado em outros processos judiciais.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessidade da concessão da tutela recursal.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para reduzir os honorários periciais.

No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 239361151)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 243413164)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Luis Otavio Pereira Marques. (id. 243672687)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem se trata de execução de título extrajudicial (autos n. 0000026-83.1998.8.11.0002), que

fixou os honorários periciais em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), e determinou que a agravante deposite o valor integral para após iniciar a avaliação do imóvel penhorado.

A agravante
ENERGISA S.A.
busca a redução do valor dos honorários periciais sob o argumento de que são excessivos e destoam dos valores praticados em casos semelhantes.

Em exame dos autos principais verifica-se o imóvel penhorado e objeto da perícia é uma Chácara sob o n. 16, situado na Colônia São Gonçalo, no distrito de Várzea Grande, com área de 2,24 has. (dois hectares e vinte e quatros ares), matriculado sob

n. 9186 no 1 º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande. (id. 153192449).

Quando nomeada a perita ela apresentou a proposta de honorários:

Após a manifestação da agravante, a perita reduziu para R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), o que foi acatado pelo Magistrado.

Como se verifica, a perita atrela o valor dos honorários periciais ao IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, que estabelece R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por hora trabalhada e estima um total de 80 (oitenta) horas de efetivo trabalho.

Sem desmerecer o trabalho da perita, verifica-se que a área a ser avaliada é pequena, com apenas 2,24 has. (dois hectares e vinte e quatros ares), localizada no município de Várzea Grande, no perímetro urbano.

Da análise dos autos principais, consta a descrição detalhada do imóvel realizada perante a Justiça do Trabalho, no imóvel não existe benfeitorias.

Logo, a princípio, a avaliação do imóvel não demandará grande esforço e nem muitas horas de trabalho pericial. (id. 39071113-Pág. 86 e 87 autos principais)

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Sendo assim,

valor fixado a título de honorários periciais se mostra excessivo, conforme acima exposto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO

- HONORÁRIOS DO PERITONOMEADO PELO JUÍZO -

PROPOSTA DE HONORÁRIOS DE R$ 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS), IMPUGNAÇÃO

- CONSTATAÇÃO DE QUE O TRABALHO PERICIAL SERÁ SIMPLES, BASICAMENTE DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA PENHORA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - SITUADO NO MESMO MUNICÍPIO ONDE ATUA O EXPERT. VALOR ELEVADO DEMAIS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, PARA R$ 15.000,00. (QUINZE MIL REAIS) - JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os honorários devidos ao perito são estabelecidos levando-se em conta o trabalho desenvolvido, a maior ou menor complexidade, a qualidade, o tempo despendido e a natureza da perícia.

Quando a proposta de honorários é em valor elevado, e verificando-se que o objeto da perícia é matéria comum e sem maior complexidade, não exigindo muito trabalho nem muitas despesas, impõe-se a redução dos honorários periciais. (N.U 1010313-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e para reduzir os honorários periciais para o valor de R$ R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024